Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018643-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE - CPF: 906.391.891-72 (EMBARGANTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7477-26 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA CLÁUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos dos Embargos de Declaração no 11018643-87.2017.8.11.0041, interposto pela embargante contra o BANCO DO BRASIL, rejeitou os aclaratórios, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a inexistência de nexo causal entre o dano sofrido pela embargada e a ação que o promoveu (cf. ID 28897476 – Pág. 1/4).

A embargante se utiliza dos presentes embargos com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei federal é imprescindível para que o Supremo Tribunal Federal reveja o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Mesmo regularmente intimado, o embargado não se manifestou, conforme certidão a que se refere o Id. 518525.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal; assim, considerando
a generalidade dos argumentos lançados, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A embargante ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Banco do Brasil, alegando que seu imóvel residencial foi utilizado como ponto de operação de criminosos no dia 17.12.2016, para prática do crime de roubo à agência do Banco do Brasil, localizada ao lado de seu imóvel; diz que os ladrões subtraíram da família da autora/embargante,
bens móveis que totalizam o montante de R$ 65.000,00, além do abalo moral indenizável, sendo, portanto, incontroversa a responsabilidade civil da instituição financeira em ressarcir os danos que alega ter sofrido, que decorre, essencialmente, do fato de que “
não tomou as medidas de segurança necessárias, como instalação de câmeras de segurança
e colocar agentes de segurança privada junto a seus terminais de caixas eletrônicos no período compreendido entre às 20:00 hs às 06:00 da manhã”
(cf. ID 1531649 - Pág. 4).

(...)

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise das omissões apontadas pela embargante, quais sejam, cerceamento de defesa, na medida em que, indeferida à inicial “
não pôde demonstrar que o alvo principal era o Banco do Brasil e que a residência da embargante foi consequência dessa finalidade
” e a aplicabilidade da Lei Municipal no 4.073/01, que determina que as instituições bancárias devem “
colocar agentes de segurança privada junto a seus terminais de caixas eletrônicos no período compreendido entre às 20:00 hs às 06:00 da manhã
”.

Não raro, quem vive no Brasil é surpreendido com notícia de assaltos a agências bancárias que, em muitas vezes, não causa prejuízos financeiros somente às instituições financeiras, mas também a terceiros que porventura residam próximos aos Bancos; deste modo, as pessoas que se sentem lesados (de algum modo), tendem a buscar o ressarcimento dos danos (material e moral) junto aos Bancos, alegando que somente tiveram tal prejuízo em virtude da atuação bancária na localidade.

Na hipótese, a tese recursal invocada pela embargante reside no fato de que ela “
foi abordada ao chegar em casa, juntamente com seu esposo e filha, por seis elementos armados, que adentraram no momento em que o portão era fechado;
que os bandidos alegaram para a vítima que o alvo seria o Banco do Brasil, que faz divisa com sua residência
” (cf. ID
1531649 - Pág. 2); contudo, o fato de que
somente a residência da embargante sofreu a ação criminosa
induz ao lógico raciocínio de que não se pode “presumir” que realmente os assaltantes
intencionam
assaltar a agência bancária, até mesmo porque isto não ocorreu.

Mas, mesmo considerando a possiblidade “hipotética” de realmente a residência da embargante ter sido utilizada como quartel general dos meliantes no afã de invadir a agência bancária, ainda assim, faltaria o elemento principal da caracterização do dever de indenizar, qual seja, o nexo causal; porquanto, não há falar em r
esponsabilidade sem o nexo de causalidade entre o dano e a ação que o promoveu.

Não é novidade que a justiça brasileira consolidou o entendimento de que não há responsabilidade das instituições financeiras em indenizar terceiros por prejuízos sofridos fora de suas dependências, justamente por não ter relação com a atividade criminosa - ausência de nexo causal -, ou seja, afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ (que define a responsabilidade objetiva das instituições financeiras), porque existem situações “excludentes de responsabilidade”, exatamente por se tratar de casos fortuitos - imprevisíveis -, em conjunto com a impossibilidade de aplicação da teoria do risco, já que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado, que possui o dever legal de prever crimes, investigar ações criminosas e punir os respectivos transgressores da lei; restando, ao terceiro lesado, intentar medidas cíveis de reparação contra os algozes.

Quanto à possibilidade de se aplicar, no presente caso, o preceito contido na
Lei Municipal no 4.073/01, que determina que as instituições bancárias devem “
colocar agentes de segurança privada junto a seus terminais de caixas eletrônicos no período compreendido entre às 20:00 hs às 06:00 da manhã
”, necessário tecer alguns esclarecimentos sobre essa questão.

Primeiro
, apesar da indiscutível necessidade social de se promulgar leis municipais, deve-se ter sempre em mente que, a
competência municipal para legislar, apesar de ampla, possui limitações pelo simples fato de que o município não pode legislar em assuntos já definidos pela Constituição Federal (
conjunto de leis fundamentais que organiza e rege o funcionamento de um país; considerada a lei máxima e obrigatória entre todos os cidadãos de determinada nação, servindo como garantia dos seus direitos e deveres)
; e, ao instituir a norma referente a segurança pública, a Carta Magna deliberou, em seu art. 144, que:
“
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
; sendo assim, os
municípios possuem competência para legislar principalmente sobre assuntos de interesse local, no entanto, deve respeitar a hierarquia das normas jurídicas onde a Constituição Federal ocupa o ápice da pirâmide, sendo, portanto, inaplicável a legislação municipal (
Lei Municipal no 4.073/01)
no caso em comento.

Segundo
, não se pode transferir a responsabilidade pela segurança pública para
as instituições financeiras que não possuem qualquer controle sobre os atos criminosos praticados fora de suas agências, até mesmo porque, sabe-se que a
s instituições financeiras respondem, objetivamente, por prejuízos causados por erro, falha ou omissão no desenvolver da sua atividade (Súmula 479), hipótese diversa da dos autos.

Diante do exposto
, rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; deste modo, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

O acórdão não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020